Tribunal: TJDFT
Processo: 0737627-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737627-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. P. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.H.P. da S., contra decisão proferida nos autos do processo 0709683-91.2023.8.07.0018, que tramita na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que determinou a emenda à inicial para adequação dos pedidos, uma vez que o Juízo a quo entendeu que havia indevida cumulação de pedidos. Alega o agravante que houve o indeferindo do processamento dos pedidos de condenação do D.F. a arcar com a integralidade dos custos da manutenção do agravante no hospital particular em que se encontrava (ou em outro hospital particular congênere). Aduz, ainda, que também foi indeferido o pedido de condenação do Hospital B. a se abster de promover cobranças em desfavor do agravante. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja autorizado o regular processamento dos pedidos formulados pela parte autora em sua petição inicial. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Inicialmente, cadastre-se o Hospital Brasiliense, CNPJ 12.361.267/0304-24, como parte agravada, uma vez que seu nome não consta no polo passivo do agravo de instrumento no sistema PJE. Como não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, INTIMEM-SE OS AGRAVADOS para apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo acerca do recebimento do recurso sem efeito suspensivo, dispensando-se as informações. Após a manifestação dos agravados, por se tratar de direito de menor absolutamente incapaz, nascido em 23/03/2023, dê-se ciência ao Ministério Público, para que se manifeste, nos termos do art. 178, II, c/c art. 179 do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador